Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-17.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida manutenção do nome da autora no cadastro do SISBACEN (Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil) por dívida quitada. Consideração de que, muito embora aludido banco de dados não tenha natureza de órgão de proteção ao crédito, a manutenção abusiva de registro em tal cadastro acarreta repercussão negativa ao lesado no meio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida manutenção do nome da autora no cadastro do SISBACEN (Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil) por dívida quitada. Consideração de que, muito embora aludido banco de dados não tenha natureza de órgão de proteção ao crédito, a manutenção abusiva de registro em tal cadastro acarreta repercussão negativa ao lesado no meio bancário. Situação em que incumbia à instituição financeira proceder à atualização das informações fornecidas ao Banco Central do Brasil. Danos morais configurados. Razoabilidade da indenização arbitrada em R$ 5.000,00, que não comporta redução. Cabimento da imposição da multa diária de R$ 500,00 para a hipótese de descumprimento da ordem de exclusão do nome da autora do questionado banco de dados, no prazo de quinze dias. Instituição financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação em valor expressivo, pois outro não é seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do alto valor da multa fixada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1001719-17.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada VERÔNICA MARINA PEREIRA RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
2
VOTO N. 38720
APELAÇÃO N. 1001719-17.2019.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: NEYTON FANTONI JÚNIOR
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: VERÔNICA MARINA PEREIRA RAMOS

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida
manutenção do nome da autora no cadastro do SISBACEN
(Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do
Brasil) por dívida quitada. Consideração de que, muito
embora aludido banco de dados não tenha natureza de
órgão de proteção ao crédito, a manutenção abusiva de
registro em tal cadastro acarreta repercussão negativa ao
lesado no meio bancário. Situação em que incumbia à
instituição
financeira
proceder
à
atualização
das
informações fornecidas ao Banco Central do Brasil. Danos
morais
configurados.
Razoabilidade
da
indenização
arbitrada em R$ 5.000,00, que não comporta redução.
Cabimento da imposição da multa diária de R$ 500,00 para
a hipótese de descumprimento da ordem de exclusão do
nome da autora do questionado banco de dados, no prazo
de quinze dias. Instituição financeira de grande porte.
Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação
em valor expressivo, pois outro não é seu objetivo senão
compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a
pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à
ordem judicial em relação ao pagamento do alto valor da
multa fixada. Pedido inicial julgado procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 147/150, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
3
Sustenta o recorrente, em síntese, que, o SCR nada mais é do que
um instrumento de registro de consulta de informações relativas a operações de crédito,
avais e fianças prestadas por instituições financeiras, possuindo como única finalidade
reformar os mecanismos de supervisão bancária. Menciona que, logo após o pagamento
da dívida, o nome da recorrida deixou de constar do referido sistema. Realça que a
negativa de concessão de crédito para a autora tomou em conta diversos fatores, tais
como a análise de elementos objetivos e subjetivos, além de avaliação de critérios
econômicos. Salienta que o SCR não é cadastro restritivo e o registro de informações
em seu banco de dados não gera dano moral. Postula a exclusão ou redução da multa
diária fixada e a decretação da improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, resultantes de indevida manutenção do nome da autora
no cadastro do SISBACEN (Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do
Brasil), porquanto pertinente a comunicação de débito já regularmente adimplido pela
autora.
O pedido inicial foi acolhido para determinar a exclusão do nome
da autora do banco de dados do SISBACEN, no prazo de quinze dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, e condenar o banco a pagar à autora indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00, arbitrados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Recorre a instituição financeira e o recurso por ela interposto não
comporta provimento.
É que a casa bancária agiu com evidente culpa no episódio de que
ora se cuida e, em virtude de conduta negligente de seus prepostos, acarretou inegáveis
danos morais à autora, que, na espécie, prescindem de prova do efetivo prejuízo
material, porquanto inegáveis os danos acarretados à parte ativa com a indevida
manutenção do registro de seu nome no SISBACEN (Sistema Central de Risco de
Crédito do Banco Central do Brasil - fls. 29), a despeito da regular quitação da dívida
que originou questionado registro (fls. 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
4
Aliás, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “...
resultou patente a negligência da instituição financeira ré diante da falta de providências
efetivamente suficientes para a retirada da informação que denotava débitos vencidos
em nome da autora, tendo se limitado a informar que realizou a baixa (cf. print de fls.
74), sem, contudo, justificar a manutenção da informação no campo “VENCIDO” do
relatório emitido pelo Banco Central do Brasil após 4 anos da efetiva quitação do débito
(cf. relatório anexado a fls. 29/33).” (fls. 149)
De fato, dessume-se do exame do documento de fls. 74 que a
dívida contraída pela autora junto ao réu foi quitada em maio de 2015, mas, ainda
assim, manteve o banco o nome da autora inscrito no SISBACEN (Sistema Central de
Risco de Crédito do Banco Central do Brasil - fls.29), com a anotação de débito
qualificado como “vencido”, no valor de R$ 557,00, em fevereiro de 2019, equívoco
este ocasionado pela falha administrativa resultante do fato de não ter sido considerado
pela casa bancária que, ante o pagamento realizado, era de rigor o levantamento de
restrição cadastral de qualquer natureza existente em nome da recorrida, na forma da
regra contida na Resolução n. 2977, do Banco Central do Brasil, posteriormente
alterada pela Resolução n. 3.658/2008, por se tratar de débito adimplido.
E não se controverte que a falha na prestação do serviço bancário
importou, no caso em exame, em danos morais indenizáveis, mesmo porque “a
negativação de nome do devedor no SISBACEN após quitação integral da dívida é
ilícita e indevida, acarretando, portanto, a reparação pelos danos morais dela
decorrentes” (STJ, REsp 874231/SE, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 06/02/2007),
mesmo porque “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN
afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação
avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que
efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado
pelos danos morais causados.” (STJ/REsp n. 1117319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
5
Deveras, “o Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central -
SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como
regulador do sistema - supervisão bancária) como de satisfação dos interesses privados
(seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários -
demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado
de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao
Crédito SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza
de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os
demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições
na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro
público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo
para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que
melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é
justamente o objeto da relação jurídica posta. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do
'cadastro positivo', apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com
informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os
bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art.
1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos
de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação
própria. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em
discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito
pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer
empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para
acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega
provimento.” (STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18-09-2014).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Apelação. Ação declaratória c.c. indenizatória. Crédito em
instituição financeira frustrado devido à existência de anotação restritiva em nome da
autora, em 'cadastro interno' promovido pela instituição financeira ré. Sentença de
acolhimento dos pedidos. Irresignação improcedente. Banco réu que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de lastro para a inscrição
desabonadora. Cadastro em questão que, tudo indica, retrata o chamado Sistema de
Informação de Crédito do Banco Central 'SCR/Sisbacen'. Caracterização como cadastro
restritivo, uma vez que dificulta e/ou encarece a obtenção de crédito. Precedentes.
Cenário diante do qual se justifica plenamente o pretendido cancelamento do cadastro e
a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização
arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 19.960,00, não comportando redução.
Honorários de sucumbência não comportando igualmente redução, por fixados no
mínimo legal e com base no proveito econômico oriundo do acolhimento de ambos os
pedidos, declaratório e indenizatório. Negaram provimento à apelação.” (Apel. 1027010-
93.2018.8.26.0576, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 13-05-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
6
“AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Manutenção do apontamento de
dívida já quitada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR.
Natureza restritiva do banco de dados. Exclusão determinada. DANO MORAL.
Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e de majoração
pela autora. Majoração admitida. Observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (Apel. 1089490-46.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 05-06-2020).
“INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME EM
CADASTRO DO SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO
BACEN (SCR). CONOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE
IPSA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apel. 1001258-63.2019.8.26.0066, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 21-04-2020).
Com efeito, a indevida manutenção de restrição nos cadastros do
SISBACEN (Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil) constitui
injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação da pessoa atingida, porque
importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, acarretando descrédito no meio
bancário, de molde a provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à
personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação almejada.
E para que não se alegue omissão, conquanto tal matéria não
tenha sido suscitada no recurso, impende destacar que, muito embora o nome da autora
também tenha sido inserido no SISBACEN (Sistema Central de Risco de Crédito do
Banco Central do Brasil) pelo Banco do Brasil, fato é que comprovou a parte ativa ter
ajuizado ação contra esta instituição financeira (fls. 03); e, em consulta realizada no
sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível aferir que o processo n.
1001245-46.2019.8.26.0072 foi julgado extinto, sem resolução de mérito, ante a
homologação do acordo celebrado pelas referidas partes, de molde a evidenciar a
inaplicabilidade ao caso da diretriz traçada pela Súmula n. 385, do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
7
Assim, configurados os danos morais e tendo em conta que a
indenização correspondente não deve prestar-se ao enriquecimento indevido, mas
considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação ao autor do
ilícito, a fim de que invista no aprimoramento de seus procedimentos, não há se olvidar,
de outra parte, do caráter compensatório da reparação, afigurando-se, sob tal
perspectiva, razoável a indenização arbitrada em primeiro grau no importe de R$
5.000,00, valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 20/09/01), de sorte que a postulação recursal de redução do valor da
indenização, dadas as peculiaridades do caso em exame, encontra óbice no
entendimento sedimentado nesta 19a Câmara de Direito Privado que, em casos
análogos, arbitra indenização de maior monta.
E no que tange à imposição da multa diária de R$ 500,00, por
descumprimento da ordem de exclusão do nome do autor do cadastro do SISBACEN
(Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil), o recurso interposto
pela instituição financeira também não vinga, porquanto estimadas as astreintes com
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise, não se justificando
sua redução.
Com efeito, multa diária de vulto equivalente a R$ 500,00, para a
exclusão do nome do autor do cadastro do SISBACEN (Sistema Central de Risco de
Crédito do Banco Central do Brasil - fls. 29), não se revela exagerada na hipótese em
apreço, porquanto se cuida aqui de poderosa instituição financeira, inexistindo assim
razão relevante que justifique a alteração do valor ou revogação das astreintes
delimitadas em primeiro grau, pois a expressão monetária que dela aflora retrata tão
somente o seu poder de coerção, gerando o desestímulo ao descumprimento da
determinação judicial.
Releva realçar que a imposição das astreintes é admissível na
hipótese em apreço, tendo o juiz o poder de determinar de ofício as medidas que
entender necessárias ao cumprimento de suas decisões, irrelevante até mesmo a
inexistência de pedido expresso da parte neste sentido, por isso que não está o
magistrado adstrito à existência de postulação específica, muito menos ao valor
eventualmente pleiteado, pois se cuida de medida coercitiva indireta decorrente da
frustração de uma ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-17.2019.8.26.0072 Voto no 38720
8
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou
de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente
porque tem caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a
obrigação na forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o
devedor, fazendo com que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a
multa” (TJSP, AC 128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002),
mesmo porque, “ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação
para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o
devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença” (STJ,
REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17/03/98).
Em suma, a r. sentença merece ser mantida por seus fundamentos
e pelos ora delineados, descabida a majoração dos honorários devidos ao advogado do
autor, porquanto já arbitrados em seu patamar legal máximo (20% sobre o valor
atualizado da condenação fls. 151).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)